Tribunal: CARF
Processo: 10925.903822/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.903822/2015-61
RESOLUÇÃO
3002-000.377 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para:
a) Apreciar a EFD Contribuições e demais documentos apresentados junto à
manifestação de inconformidade, bem como da documentação apresentada e
apontada pela Recorrente nos autos, determinando, inclusive, a realização de
diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito creditório
pleiteado.
b) cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.377 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903822/2015-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Catarina Marques Morais de
Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade para não homologar a Declaração de
Compensação no 16849.19550.170715.1.3.04-7099, no valor de R$ 22.698,27, referente a
pagamento indevido ou a maior a título de Contribuição para o PIS/Pasep, relativo ao período de
apuração maio/2015.
O Despacho Decisório entendeu pela inexistência do crédito e, portanto, não
homologou a compensação declarada, nestes termos:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese: 1) através da Dcomp no 37521.58819.17071-1.3.04-6876 foi feita a compensação de
R$ 103.404,10, diferença gerada entre a DCTF relativa ao período de maio/2015, entregue em
20/07/2015, no valor de R$ 1.034.158,43, e a sua posterior retificação, em 18/01/2016, no valor
de R$ 931.778,15; 2) através da Dcomp no 16849.19555.170715-1.3.04-7099 foi feita a
compensação de R$ 22.698,27, diferença gerada entre a DCTF relativa ao período de maio/2015,
entregue em 20/07/2015, no valor de R$ 224.525,37, e a sua posterior retificação, em
18/01/2016, no valor de R$ 202.051,84.
Em julgamento, acordaram os membros da 14a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, em decisão assim
ementada:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/05/2015
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.377 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903822/2015-61
3
Constatada a inexistência parcial do crédito objeto de declaração de compensação,
correta a não homologação de parte da compensação a ele vinculada. A simples
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório não é suficiente para
comprovar a existência do direito creditório utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para reformar o Acórdão
combatido visando homologar a declaração de compensação no 16849.19550.170715.1.3.04-
7099, no valor de R$ 22.698,27. Alternativamente, requereu a conversão em diligência para que
sejam dirimidas as dúvidas levantadas pelo acórdão recorrido quanto à comprovação da
“apuração do tributo” que originou a Declarações Retificadoras.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O acórdão, ora combatido, manteve o indeferimento do pleito da Recorrente, sob o
fundamento de que a retificação de DCTF, após a ciência do despacho decisório, não seria
suficiente para comprovar a existência do direito creditório utilizado em compensação e, ainda,
que EFD-Contribuições seria apenas um meio de fornecer dados à RFB, mas sem o mesmo valor da
DCTF.
Em sentido contrário, a Recorrente sustenta que, de fato, a EFD-Contribuições não teria
natureza de confissão de dívida, porém, nela constam a efetiva apuração e escrituração das
contribuições ao PIS/COFINS. Ademais, informou que a DCTF é mera obrigação acessória, de modo
que a falta de sua retificação não poderia prejudicar o direito legalmente previsto de utilização do
crédito que faz jus.
É o que passo a analisar.
Em 14/07/2015, a Recorrente realizou a transmissão do arquivo da EFD-Contribuições,
relativa ao mês de maio de 2015, contendo a apuração dos débitos e créditos de PIS/COFINS de
maneira correta, ou seja, considerando o aproveitamento dos créditos de PIS-Importação à
alíquota de 2,1%.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.377 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903822/2015-61
4
Em 17/07/2015, transmitiu a Dcomp e, em 20/07/2015 entregou a DCTF com o valor
incorreto, tendo realizado a sua retificação apenas em 18/01/2016, após ter tomado ciência do
despacho decisório em 15/01/2016.

Vejamos:

14/07/2015 — 17/07/2015 — 20/07/2015 — 15/01/2016 — 18/01/2016
(EFD) (Dcomp) (DCTF original) (Ciência Despacho) (DCTF retificada)

Para a comprovação da certeza e liquidez do direito é preciso demonstrar o erro presente
em declaração prestada à Administração Tributária, conforme disposto no art. 147, do Código
Tributário Nacional:

“Art. 147. [...]

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”

Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 164: “A retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.”, assim como diversos acórdãos já julgados por este
Egrégio CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Data do fato
gerador: 29/01/2010 DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é impedimento
para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por
conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado., por meio de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.377 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903822/2015-61
5
prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS.
ELEMENTOS DE PROVA. Incumbe ao interessado a demonstração, com
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega
possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Processo no
10855.902806/2013-60 Recurso Voluntário Acórdão no 1003-003.049 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 09 de junho de 2022) (grifo nosso)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2004 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO
LÍQUIDO E CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é possível.
No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir o direito
creditório pleiteado, que deve estar lastreado em registros contábeis e respectivos
documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição da base de
cálculo do imposto no período em questão. (Processo no 10480.904167/2009-96
Recurso Voluntário Acórdão no 1402-005.220 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária Sessão de 08 de dezembro de 2020) (grifo nosso)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Data do fato gerador: 24/04/2015 RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA
EXPEDIÇÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
INDEFERIU
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB,
substitui integralmente a original, podendo o crédito decorrente do pagamento a
maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso
não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de
retificação do débito correspondente. (Processo no 10805.906338/2018-01 Recurso
Voluntário Acórdão no 3402-009.519 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária Sessão de 28 de outubro de 2021)

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.377 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903822/2015-61
6
No caso, a Recorrente anexou em sede de Manifestação de Inconformidade: 1) DCTF
mensal (05/2015), original e retificada; 2) EFD Contribuições (maio/2015); 3) DARFs; 4) Dcomp, ao
passo que, em sede de Recurso Voluntário anexou: 1) Declarações de Importação; 2) Notas fiscais
de aquisição dos insumos importados; 3) EFD-Contribuições.
Dentro deste contexto, é importante ressaltar que o processo administrativo é regido por
diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever
efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações
e documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar provas que
conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, era dever da DRJ analisar todos os documentos apresentados pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade, sendo certo que para fins de devida
apreciação das provas ou na impossibilidade de analisá-las, deveria autoridade julgadora ter
determinado a realização das diligências necessárias e não se recursar à análise das respetivas
provas. É o que dispõe o artigo 29 do Decreto no 70.235/72:

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) Apreciar a EFD Contribuições e demais documentos apresentados junto à
manifestação de inconformidade, bem como da documentação apresentada e
apontada pela Recorrente nos autos, determinando, inclusive, a realização de
diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito creditório
pleiteado.
b) cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.377 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.903822/2015-61
7

Fl. 152
DF CARF MF
Original